Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUFRUTO VITALÍCIO. TRANSAÇÃO. PRINCÍPIO. CONTRATO. FORÇA. OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE. PROCESSUAL.
1. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença nem se pronuncia de ofício.
2. O usufruto vitalício dura enquanto não ocorrer uma causa legal de extinção.
3. Inexiste interesse processual em tentar modificar o usufruto concedido por ato entre vivos sem que o negócio jurídico que o instituiu tenha sido anulado. É impossível desconsiderar o que foi pactuado entre as partes devido ao princípio da força obrigatória dos contratos.
4. Apelação desprovida.